Tribunal: TJPA
Processo: 0000609-33.2011.8.14.0012
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REGIME ATUAL SEMIABERTO ? PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÃO PANDEMIA COVID-19. POSTERIOR REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1. Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo Agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto. 2. Agravo de execução penal prejudicado. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00006093320118140012
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: BENILTON PANTOJA DA CRUZ (ADVOGADO: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME ATUAL SEMIABERTO - PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÃO PANDEMIA COVID-19. POSTERIOR REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1. Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo Agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto
.
2. Agravo de execução penal prejudicado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo prejudicado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00006093320118140012
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: BENILTON PANTOJA DA CRUZ (ADVOGADO: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que sobrestou o pedido de prisão domiciliar do apenado BENILTON PANTOJA DA CRUZ, determinando que seja submetido a exame criminológico.

Narra a inicial que o Agravante se encontra atualmente recolhido na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel - CPASI, onde alega ter péssimas condições de custódia, tornando mais vulnerável e iminente o risco de contaminação pelo COVID-19. Aduz que a aglomeração de pessoas em sua cela é elemento concreto de contágio, devendo lhe ser concedida a oportunidade do não contágio. Informa que cumpre pena no regime semiaberto e aponta a Recomendação nº 62 do CNJ, citando que os juízes com competência sobre execução penal deverão colocar em prisão domiciliar pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento prisional. Informa que o próprio Ministério da Saúde indica que o isolamento social deve ser realizado em domicílio e que a disseminação do COVID-19 é uma realidade na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel. Diante de tais argumento, pretende que seja deferida sua saída antecipada com prisão domiciliar em razão da pandemia ou a dispensa do exame criminológico e o consequente deferimento da progressão de regime programada para 14.07.2020.

Juntou documentos às fls. 13-31.

Contrarrazões às fls. 23-25v.

Decisão mantida à fl. 26v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Em consulta ao sistema SEEU, Processo nº
000609-97.2011.8.14.0012,
verifico que em 30.07.2020 foi concedida a progressão de regime ao apenado, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, ficando permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

Ressalto ainda que, considerando que o apenado tem residência fora da Região Metropolitana de Belém, onde não há estabelecimento penal para a execução da pena em regime aberto, e que o condenado não pode ser prejudicado por uma falta do Estado ao não dispor de local adequado para o regime menos gravoso (no mesmo sentido: STF, HC 71.907/SP, Rel. Min.Francisco Rezek, j. 19.03.1996, DJ 07.03.1997; STJ, HC 97940/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.08.2008,DJ 08.09.2008), o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém, deferiu o cumprimento de pena em REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR no município de CAMETÁ/PA.

Desta forma, tenho que ocorreu a perda do objeto do presente Agravo.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1.
Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto.
2. Agravo de execução penal prejudicado. (TRF-4 - EP: 50077665920134047002 PR 5007766-59.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 28/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/05/2014) (GRIFEI)
AGRAVO DE EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO - RECURSO PREJUDICADO.
Deve ser julgado prejudicado o agravo de execução quando ocorrer perda do objeto recursal
. (TJMG, Agravo 0080289-97.2011.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, julgado em 23/08/2011. DJe de 05/09/2011) (GRIFEI)

Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Jùnior

Relator